Tribunal: TJMT
Processo: 1015198-19.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015198-19.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), RAFAELA GOMES DA SILVA - CPF: 695.662.832-53 (IMPETRANTE), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É assente no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela antecipada, impetrado por Rafaela Gomes da Silva contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
,
consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de
Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Pedagogo – Grupo II, com lotação no Município de Diamantino/MT
, referente ao edital n. 001/2018-SECITEC.

A impetrante relata que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018/SECITEC do Estado de Mato Grosso, aberto para provimento de 02 (duas) vagas de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Pedagogo – Grupo II, com lotação no Município de Diamantino/MT.

Aduz que foi aprovada em 2º (segundo) lugar e que o certame público foi homologado na data de 11 de junho de 2018, tendo expirado o prazo de validade em 11 de junho de 2019, sem notícias de prorrogação pela Administração Pública.

Verbera que em 13 de junho de 2019, isto é, dois dias após a expiração do prazo de validade do certame, o impetrado publicou no Diário Oficial nº 27524 a contratação temporária de profissionais para ocupar a vaga dos concursados, em total desrespeito aos candidatos aprovados no referido certame, bem como à legislação vigente.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a violação aos princípios constitucionais e administrativos, defendendo a existência de violação a direito líquido e certo e pugnando pela concessão da segurança.

O pedido de liminar foi deferido (pág.26- id.n.
20862476), tendo o Estado de Mato Grosso interposto agravo interno contra tal decisão, o qual foi desprovido pelo colegiado (pag.36-id.n.24355983, pág.48-id.n.

37049998).

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso apresenta defesa técnica asseverando que a segurança almejada não merece ser concedida.

Defende que não é possível nomear a impetrante em virtude da crise financeira que o Estado enfrenta.

Por fim, requer a denegação da segurança pleiteada (pág.32- id.n.24355979).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela concessão da ordem pleiteada (pág.55 – id.n.49709958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela antecipada, impetrado por
Rafaela Gomes da Silva contra a
preterição de sua nomeação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Pedagogo – Grupo II, ao qual restou aprovada.

Da análise dos autos verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Pedagogo – Grupo II, com lotação no Município de Diamantino/MT, no qual
restou aprovada em 2º (segundo) lugar
(pág.12– id n. 18768959)

Verifica-se, também, no Anexo III – Quadro de Vagas para Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior) – Pedagogo - Grupo II, do Edital n. 001/2018-SECITEC, a existência de
02 (duas) vagas para provimento
,
mais cadastro de reserva,

para o Município de Diamantino/MT, tendo a impetrante, portanto, sido aprovada dentro do número de vagas
(pág.25 – id. n.18768958).

Pois bem.

É sabido que a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Nessa esteira, é entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido. (REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos
observa-se que, mesmo

logrando êxito da aprovação em 2º (segundo) lugar no certame
, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.

Observa-se, também, que o prazo de validade do certame em questão
expirou em 11/06/2019
, sem, contudo, a impetrante ser nomeada no cargo em que foi aprovada.

Ora, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, senão na hipótese do aprovado acionar o Poder Judiciário, caso dos autos.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – PROFESSOR – PERFIL CIÊNCIAS CONTÁVEIS – POLO DE ALTA FLORESTA – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA –
CANDIDATO CLASSIFICADO EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

[......] 3 -
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

4 -
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante
. (N.U 1008495-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)”
g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, porque a classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação da impetrante no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020